Tribunal: TCU
Processo: 004.513/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 000.279/2021-8 - Acórdão AC-74/2026-2C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 1474/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de acompanhamento de recolhimento administrativo parcelado, autuado com a finalidade de verificar o cumprimento de obrigação pecuniária imposta por esta Corte, decorrente da aplicação de multa ao responsável Marcelo José Vasconcelos Braga, nos termos do subitem 9.4 do Acórdão 74/2026-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do TC Processo 000.279/2021-8 , sendo examinada, nesta oportunidade, a quitação integral da dívida e a consequente expedição do respectivo termo de quitação. Considerando que a multa aplicada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi integralmente quitada pelo próprio responsável, conforme comprovantes de recolhimento, consulta ao Sistema SISGRU e demonstrativo de débito regularmente juntados aos autos do presente processo de acompanhamento, não subsistindo pendência financeira relativa à referida obrigação; e considerando o manifesto posicionamento favorável do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que se pronunciou pela expedição da quitação ao responsável, bem como a conclusão da unidade técnica no sentido de que foi alcançado o objetivo do processo, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) dar quitação ao Sr. Marcelo José Vasconcelos Braga pelo subitem 9.4 do Acórdão 74/2026-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; b) após a adoção das medidas sugeridas, apensar os autos ao TC Processo 000.279/2021-8 , tendo em vista o cumprimento do objetivo do presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.513/2026-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcelo Jose Vasconcelos Braga (XXX.730.904-XX) 1.2. Unidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: João Augusto da Silva Maciel (OAB/PE 49.573), representando Marcelo José Vasconcelos Braga 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há